Tribunal: STF
Processo: RE 1450701
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. COBRANÇA. RETROATIVOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RETROATIVOS FINANCEIROS – IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DE PROGRESSÃO – INEXISTÊNCIA DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE CAUSA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO OU PARA PAGAMENTO NOS MOLDES DA MP 27/2021 E LEI 3.901/2022. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA. VERBA DEVIDA POR FORÇA DE RECONHECIMENTO ADMINSTRATIVO ADVINDO DE DECISÃO JUDICIAL – DIREITO NÃO SUJEITO À LEI 3.462/2019 – IMPERTINÊNCIA DA SUSCITAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – PAGAMENTOS DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PORTARIA N. 400, DE 04 DE ABRIL DE 2018. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE PERTINE À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Inexiste perda de interesse processual superveniente, em razão da edição da Medida Provisória n. 27/2021, convertida na Lei 3.901/2022, em ação de cobrança de retroativos financeiros por implementação tardia de progressões funcionais. As normas em questão são posteriores à propositura da ação, não podendo, portanto, impactá-la. 



    2. O servidor demandante teve reconhecido seu direito à percepção de retroativos financeiros, por meio de decisão judicial e decorrente ato administrativo de lavra do Secretário da Administração, recaindo, o ente público, em inadimplência dos valores vencimentais correspondentes. A parte autora exerce seu legítimo exercício de direito de cobrança, na via judicial. 



    3 . Nessa via, o pagamento ocorre por meio de requisição de pequeno valor - RPV, ou por precatório, se mostrando descabido, afirmar a "perda de interesse processual, em razão da edição de uma norma posterior, que prevê pagamento futuro e incerto da mesma verba, ou seja, uma mera perspectiva. 



    4. Igualmente, não prospera a tese estatal de existência de "termo legal suspensivo de pagamento", por força das indigitadas normas. O cronograma de pagamento estabelecido pela MP n. 27/2021, fixado sequencialmente na Lei n. 3.901/2022, é posterior à demanda em exame, sendo que, no ato da propositura da ação, inexistia qualquer suspensão de pagamento das verbas requestadas. 



    5 . Instaurado o processo judicial para cobrança dos haveres do servidor, a forma de pagamento, reitere-se, ocorre de acordo com as normas pertinentes à liquidação de condenações contra a Fazenda Pública. Prevalecem, na hipótese. as normas hierarquicamente superiores e o devido processo legal, definido para a espécie. 



    6 . Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (Nesse sentido: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1572667/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020). Assim, no caso dos autos, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. 



    7. Consigne-se que o pagamento de retroativos, relativos a direitos adquiridos, como foi o caso da progressão do demandante, não estiveram sob a suspensividade comandada pela Lei 3.462/2019, conforme se infere de sua própria disciplina, o que revela a ilicitude da recusa de pagamento. 



    8. Não prospera a assertiva de ausência de previsão orçamentária e de autorização de Lei de Diretrizes Orçamentárias, visto que tratando-se de direito adquirido, não se mostra licita a justificativa de ausência de previsão e/ou autorização orçamentária, vez que, pelo caráter de despesa recorrente, presume-se albergada na LDO correspondente. 



    9 . Devidos os pagamentos, devem ser acrescidos de juros moratórios. Totalmente impertinente a alegação de ausência de mora, por parte da Administração, vez que deixou, efetivamente, de proceder aos pagamentos devidos à parte demandante, respondendo pelos juros correspondentes ao tempo de atraso, na medida em que inexistia qualquer causa idônea a autorizar a não liquidação dos débitos. 



    10. De igual modo, não merece acolhimento a alegação de nulidade da Portaria n. 400, de 04 de abril de 2018, publicada no Diário 0016915-63.2020.8.27.2729 655460 .V4 Oficial n. 5.084, de 05 de abril de 2018, através da qual o Secretário de Estado da Administração concedeu ao autor as progressões verticais para o Padrão II e Padrão III, uma vez que esta foi expedida em cumprimento à ordem proferida em caráter liminar no mandado de segurança n. 0003493-31.2018.827.0000, o qual já teve julgamento definitivo, tendo transitado em julgado em 19/11/2020, não podendo ser analisado novamente no presente feito o preenchimento dos requisitos. 



    11. Ausente o interesse recursal, no que pertine à necessidade de liquidação de sentença, sendo inviável o conhecimento do recurso neste ponto, de acordo com o disposto no art. 932, III do Código de Processo Civil. 



    12. Recurso conhecido, em parte, e na parte conhecido, improvido.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - RETROATIVOS DE IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - DECISÃO QUE SOLUCIONA MOTIVADAMENTE A LIDE - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - INVIABILIDADE - IMPROVIMENTO. 



    1. O recurso de embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC, se trata de instrumento de correção do julgado, sendo seu manejo autorizado quando a decisão embargada apresente omissão, deixando de se manifestar sobre ponto essencial e necessário ao julgamento da causa, obscuridade, ocorrente quando a decisão se mostra nebulosa, impedindo uma correta compreensão de seu conteúdo, ou ainda, contradição, situação em que a motivação não revela harmonia com a parte dispositiva, posto que antagônicas. 



    2. Restou evidente, na hipótese, que, ao contrário do que verbera o embargante, não houve qualquer manifestação de inconstitucionalidade da normatividade da Lei 3.901/2022, tampouco negativa de sua vigência, ou invocação do Tema 1075 do Superior Tribunal de Justiça, como fundamentos do acórdão que reconheceu o direito do demandante, servidor público, à percepção de retroativos financeiros, por implementação tardia da progressão. 



    3. Restou esclarecido no voto condutor, que os retroativos financeiros perseguidos na demanda, não estavam sob a normatividade, referida pelo embargante, da Lei 3.462/2019, que não previa a suspensão desses pagamentos, inexistindo, portanto, qualquer óbice à sua cobrança judicial, pela inadimplência estatal. 



    4. Também restou bem delineado, que a ação de cobrança em tela, foi aforada pelo embargado, pelo não pagamento dos retroativos, em data anterior à vigência da MP 27/2021 e, evidente, da Lei 3.901/2022, de modo que não se pode impelir o demandante, a receber seu crédito por meio do cronograma estabelecido na 0016915-63.2020.8.27.2729 708723 .V3 normatividade estadual, vez que os débitos da Fazenda são liquidados, na via judicial, por meio de RPV ou precatório, conforme expressa disposição do art. 100 da Constituição Federal. 



    5. Sendo impróprios os fundamentos dos embargos, para infirmar as razões de decidir do Colegiado Julgador, não há que se falar em omissão, ficando evidente o propósito de rejulgamento, que deve ser repelido, por incabível à espécie. 



    6. Recurso conhecido e improvido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. Sustenta, em síntese, que “o juízo a quo negou vigência a legislação local – arts. 1º; 2º; e 4º da Lei n. 3.901/2022 – que determinou o recebimento de retroativos de “progressões funcionais” de acordo a um cronograma de parcelamentos, com isso deferindo à parte recorrida o direito a recebê-los pela via judicial executiva”. Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, constata-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas que a repercussão geral seria presumida na espécie.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    De toda sorte, não haveria que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de17/02/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de26/03/2015)



    Com efeito, o que se verifica é que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise seria inviável em sede de recurso extraordinário, atraindo os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.441.724-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9/1/2024)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público estadual. Progressão funcional. Retroativos. Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.446.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 22/11/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE RETROATIVOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.335.593-AgR, de minha relatoria na Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente